Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740194-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE JABOR PINHEIRO RECORRIDO: VENICCE BEACH BAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURADA. ATENUAÇÃO NA CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se houve culpa exclusiva ou concorrente do consumidor no episódio de queda no estabelecimento da fornecedora. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, cuidando-se de responsabilidade objetiva que somente deve ser afastada quando demonstrado pelo fornecedor a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Na espécie, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, o que gera a redução da condenação a título de danos materiais e danos morais. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita omissão da abordagem do laudo pericial; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva e isoladamente em virtude do risco a ser assumido; c) artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, diante da prática de ato ilícito que causou danos ao recorrente, ainda que por omissão voluntária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58993969): (...) No caso em comento, nota-se que a falha na prestação do serviço é evidente, visto que consta em Laudo Pericial elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal que o vidro utilizado a construção da pista de dança era inadequado. (...)Contudo, é notório que esta não foi a única causa para o acidente. Com efeito, consta no boletim de atendimento na emergência, do dia do fato, que o apelado havia ingerido bebida alcoólica (ID 56851591 - Pág. 1). A testemunha, Sônia Francisco Pacheco, informou que “estava próxima ao ocorrido”, que “ele (apelado) estava batendo muito forte, não sei se foi o álcool, mas só rompeu onde ele estava”, que “ele estava bem aflorado e pulando bastante”, que “foram constantes pulos”, que “me arrisco a dizer que ele estava forçando o local”, que “eu me assustei o tanto que ele estava pulando no evento” (ID 161280625 dos autos na origem). Nota-se que a condição do apelante certamente foi relevante para o acidente, porquanto se estivesse em plenas condições psicomotoras poderia evitar o acidente ou minorar as consequências. Tem-se que em relações de consumo, a responsabilidade pode ser atenuada pela concorrência de culpas. Na espécie, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, o que gera a redução da condenação a título de danos materiais e danos morais. (...) Desta feita, configurada a culpa concorrente, os danos materiais e os danos morais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e a empresa apelante. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028